Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado.

2. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). 2.1 Não há que se falar em nulidade da decisão agravada por não indicação dos fundamentos jurídicos se todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, solucionada integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão adotada.

3. Deve ser mantido o levantamento do depósito judicial deferido pela decisão agravada, pois não existe mais discussão quanto ao período de restituição que pode ser exigido por CERES (matéria já analisada em agravo de instrumento com trânsito em julgado), sendo inviável, portanto, a rediscussão pretendida pela agravante e condicionar o levantamento dos valores depositados a eventual discussão de “pagamentos realizados entre 2010 até 2016”.

4. Não há que se falar em litigância de má-fé se nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC pode ser reconhecida, dolo que não restou comprovado.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.